Tribunal: STF
Processo: AI 167661
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Previdenciário. Previdência privada. Correção de
   benefícios. Reexame de provas. Impossibilidade.
1. Amparado o
   acórdão proferido pelo Tribunal de origem na interpretação do
   estatuto e do regulamento básico da entidade de previdência
   privada, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame
   das provas dos autos, operação vedada em sede de recurso
   extraordinário pela Súmula nº 279 desta Corte.
2. Agravo
   regimental desprovido.